Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703608-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RICARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 29961437. Adie-se o julgamento para a sessão seguinte. Desembargador Eustáquio de Castro Relator